Tribunal: TJDFT
Processo: 0730214-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730214-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TASSIA HELEN DE LUCENA PORTES IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Compulsando os autos, verifico que as impetradas, em que pese intimadas ESPECIFICAMENTE para esclarecerem acerca "... acerca da 'sobra' de vagas para fins de correção da prova discursiva, de “...56 candidatos nas vagas destinados a pessoas com deficiência, 07 candidatos nas vagas destinadas a pessoas negras, e 07 candidatos nas vagas destinadas a pessoas hipossuficientes, o que totaliza 70 vagas, porque não haviam candidatos suficientes para a correção dessas provas discursivas.”, ID. 62829619, efetivamente nada esclareceram. 2. Assim, reitere-se a intimação às impetradas para que, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, esclareçam de FORMA OBJETIVA, a questão levantada na decisão anterior mencionada (ID. 62829619). 3. Na oportunidade, querendo, em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa, manifestem-se as impetradas dos documentos juntados com a petição de ID. 63336703. 4. Após, retornem os autos conclusos para DECISÃO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital